Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SNIPER. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO DA PESQUISA. CCS BACEN. REQUISIÇÃO DE DADOS INÓCUA. MEDIDA INDEFERIDA.
1. O princípio da cooperação não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus de diligenciar na busca de bens do devedor.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta de investigação patrimonial centralizada, cuja funcionalidade encontra-se disponível para o uso dos magistrados do TJDFT.
3. A pesquisa no SNIPER deve ser deferida quando verificada sua efetividade pela inexistência nos autos de consulta equivalente, quando apurado que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas e, sobretudo, porque a providência não entrava as atividades judiciais.
4. O CCS BACEN configura um sistema que armazena a lista de instituições financeiras com as quais o cliente se relaciona de alguma forma, inclusive mediante procuração, contudo é uma medida inócua para a execução, porquanto não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, além de não permitir bloqueio de quantias como no SisbaJud.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.